Tribunal: TJBA
Processo: 8000654-90.2025.8.05.0216
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000654-90.2025.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE RIO REAL

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO REAL e outros

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO MOTA RIBEIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL À PESSOA IDOSA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO. DEVER DO MUNICÍPIO.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de Reexame Necessário da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Município de Rio Real, confirmando tutela de urgência para obrigar o ente municipal a manter o acolhimento do idoso Eufrosino José do Nascimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), ou equivalente, custeando integralmente sua assistência. O idoso, com 81 anos, foi resgatado de situação de negligência familiar e vulnerabilidade social, conforme apurado por órgãos assistenciais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é legítima e obrigatória a imposição ao Município do dever de acolher e assistir integralmente pessoa idosa em situação de negligência e vulnerabilidade, inclusive na ausência de ILPI própria ou convênio formalizado.

III. Razões de decidir

3. A proteção integral à pessoa idosa é dever da família, da sociedade e do Estado, conforme o art. 230 da Constituição Federal.

4. O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) reforça o dever do Poder Público em assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais do idoso.

5. A negligência familiar e o risco à integridade física e psíquica do idoso autorizam a intervenção estatal, inclusive por meio do acolhimento institucional.

6. A inexistência de ILPI no município não exime o dever estatal, sendo inadmissível que a ausência de estrutura pública seja utilizada para justificar omissão na efetivação de direitos fundamentais.

7. A solução alternativa adotada pelo Município (cuidadora e moradia supervisionada) não descaracteriza a procedência do pedido, sendo necessário conferir estabilidade à obrigação por meio da sentença judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Reexame Necessário conhecido e improvido. Sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento:

“É dever do Município assegurar, inclusive com recursos próprios, o acolhimento institucional de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, ainda que não disponha de ILPI pública ou conveniada.”

“A ausência de estrutura administrativa não justifica a omissão do Poder Público no cumprimento de obrigações constitucionais voltadas à proteção da dignidade da pessoa idosa.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e art. 230; Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), arts. 3º, 35, 46; CPC, art. 496.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.573.573/SP; STF, ADI 6.110, Rel. Min. Edson Fachin; Tema 548/STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário Nº
8000654-90.2025.8.05.0216
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso Necessário e
integrar a sentença
, acolhendo as razões do Voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

P
ROCURADOR(A) DE JUSTIÇA